Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720597-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Deconto Gazen contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID origem 196677846) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Cashme Soluções Financeiras S.A. (processo n. 0752042-10.2023.8.07.0001), diante da ausência de desocupação voluntária da ré/agravante do imóvel objeto de discussão na origem, determinou a expedição de “mandado de imissão na posse”. Em suas razões recursais (ID 59337746), a ré/agravante suscita a nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação. No ponto, anota que a r. decisão agravada teria sido proferida sem a adequada apreciação dos argumentos de defesa, o que configuraria, sob seu ponto de vista, grave violação ao dever de fundamentação de pronunciamentos judiciais. No mérito, sustenta, em suma, “o ato de imissão na posse imediato deverá ser declarado nulo ou, ao menos, invalidao ou suspenso”. Para tanto, alega que “não foi concedido o prazo liminar legalmente previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97, que necessariamente deve anteceder qualquer outra providência de imissão ou reintegração”. Assevera que “é larga a jurisprudência com relação ao prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, uma vez que prazo inferior traz enorme prejuízo e não garante sucesso ao que irá desocupar de locar outro imóvel, além de remanejar seus filhos de escola e ainda realizar toda mudança necessária”. Pontua que seria mandatória a observância do prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, antes da determinação de reintegração do credor fiduciante, ora agravado, na posse do imóvel objeto da garantia fiduciária. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja cassada ou, alternativamente, reformada a r. decisão agravada, afastando-se a imissão da parte autora/agravada na posse do imóvel em discussão na origem. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/agravante na origem ainda não ter sido oportunamente apreciado pelo Juízo a quo. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, considerando a urgência da questão devolvida a julgamento deste e. Tribunal, defiro, por ora, a gratuidade de justiça à parte ré/agravante, especificamente para o presente recurso e sem prejuízo da análise de tal pedido pelo Juízo de origem. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. O art. 30 da Lei n. 9,514/97 dispõe que é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. No particular, contudo, não se observa, a princípio, ao menos nesta análise inicial, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias à devedora para desocupação do imóvel objeto da garantia fiduciária. Não bastasse, observa-se, das alegações declinadas no presente recurso e na contestação apresentada na origem, alegações no sentido de eventual nulidade da averbação de consolidação da propriedade fiduciária pela autora/agravada, além de suposta irregularidade na cessão do crédito do qual decorre a garantia real. Essas alegações, relativas a supostas irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, denotam a necessidade de cautela por parte do órgão julgador, especialmente no que se refere à expedição de ordens de desocupação de bens imóveis, o que recomenda, ao menos a princípio, a suspensão da determinação imissão da autora/recorrida na posse do referido bem. Ressalte-se, ainda, que o imóvel objeto de garantia fiduciária consiste, a princípio, no local de moradia da parte ré/agravante e de sua família, o que sugere, a princípio, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente em caso de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, reunidos, neste instante processual, os requisitos legais para tanto, a concessão da medida liminar é medida cabível. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada no recurso, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até análise final do presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora